Tribunal: TJPA
Processo: 0885595-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885595-34.2023.8.14.0301

APELANTE: LUCIA DO SOCORRO DA SILVA DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESS
O Nº:
0885595-34.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
LÚCIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS

AGRAVADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

ADVOGADA: MICHELE ANDREA DA ROCHA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. LEITURA REAL DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA POR ESTIMATIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Lúcia do Socorro Barbosa da Silva contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em face da sentença de improcedência da Ação de Revisão de Faturas c/c Restabelecimento de Fornecimento e Indenização por Danos Morais, proposta contra a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA. A autora alegava cobrança por estimativa indevida e classificação incorreta do imóvel, além de interrupção injustificada no fornecimento de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança abusiva por estimativa, diante da alegada ausência de hidrômetro no imóvel da autora; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral em decorrência da suspensão do fornecimento e da suposta falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Comprovada a existência de hidrômetro instalado no imóvel da autora e a emissão das faturas com base em leituras reais de consumo, não se aplica ao caso a jurisprudência do STJ que limita a cobrança à tarifa mínima quando inexistente a medição do consumo (REsp 1.513.218/RJ).

4.

A alegação de cobrança por estimativa não encontra respaldo nos documentos constantes dos autos, tampouco foi demonstrado qualquer defeito no aparelho ou erro material nos valores faturados, inexistindo prova de cobrança ilegal.

5.

A suspensão do fornecimento de água ocorreu por inadimplência e observou os requisitos legais, especialmente a notificação prévia exigida pelo art. 40, V, da Lei nº 11.445/2007.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece que o mero inadimplemento contratual ou a cobrança de valores controvertidos, sem demonstração de abalo anormal à esfera extrapatrimonial, não configura, por si só, dano moral indenizável.

7.

O Agravo Interno limita-se a reiterar os fundamentos já analisados, sem apresentar elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, autorizando o uso da técnica da fundamentação per relationem, conforme entendimento do STJ no Tema 1.306.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de hidrômetro e a emissão de faturas com base em leitura real de consumo afastam a caracterização de cobrança por estimativa.

2.

A suspensão do fornecimento de água por inadimplemento, precedida de notificação, é legítima e não configura ilícito.

3.

O mero descumprimento contratual ou cobrança controvertida não enseja, por si só, indenização por danos morais, salvo demonstração de situação excepcional que extrapole o aborrecimento cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 22 e 42; Lei nº 11.445/2007, arts. 30 e 40, V; CPC, arts. 1.021, § 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.513.218/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 28.08.2015; STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17.06.2022; STJ, Tema 1.306.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
LÚCIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA
, contra
decisão monocrática
que negou provimento à apelação protocolada, em face de sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, que julgou improcedente a
Ação de Revisão de Faturas c/c Restabelecimento de Fornecimento e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor da
Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA
, ora agravada.

A parte agravante sustenta que a decisão monocrática que negou provimento à apelação contrariou o conjunto probatório dos autos, uma vez que ficou demonstrada a inexistência de hidrômetro em diversos períodos entre 2019 e 2023, o que invalida a cobrança por estimativa superior à tarifa mínima, conforme entendimento consolidado no REsp 1.513.218/RJ do STJ.

Argumenta também que o imóvel foi erroneamente classificado como comercial durante esse período, o que elevou indevidamente os valores das faturas.

Ressalta que a própria concessionária reconheceu o erro ao reclassificar o imóvel como residencial e instalar o hidrômetro somente em outubro de 2023.

No tocante aos danos morais, afirma que a interrupção indevida no fornecimento de água, aliada à cobrança abusiva, à inércia da empresa na resolução administrativa e ao abalo psíquico causado — especialmente considerando a condição de idosa da autora — configuram violação à dignidade humana e ensejam reparação.

Por fim, requer a retratação da decisão monocrática, o conhecimento e provimento do recurso, com reforma da sentença para reconhecimento da ilegalidade das cobranças e condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

A Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA sustenta, em contrarrazões, que o agravo interno interposto pela autora configura mera reiteração de argumentos já devidamente analisados e refutados em sentença e acórdão, sem apresentar elementos novos capazes de alterar o julgado.

Reafirma a regularidade das cobranças, com base em hidrômetro instalado e leituras reais de consumo, não havendo falha na prestação do serviço ou cobrança abusiva.

Defende a legalidade da suspensão do fornecimento de água por inadimplência, nos termos do art. 40, V, da Lei nº 11.445/2007, devidamente precedida de notificação.

Sustenta ainda que não há configuração de dano moral, pois ausentes provas de abalo anormal ou constrangimento, tratando-se de mero dissabor.

Por fim, alega o caráter protelatório do recurso, requerendo sua rejeição, a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e a manutenção da condenação em custas e honorários.

É o relatório.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de apelação interposto por Lúcia do Socorro Barbosa da Silva, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo juízo de 1º grau.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela
legalidade das cobranças efetuadas pela concessionária com base em medições de hidrômetro
, afastando a alegação de cobrança por estimativa indevida, e pela
inexistência de circunstâncias excepcionais aptas a configurar dano moral indenizável
, negando, portanto, provimento ao recurso.

No ponto, salutar a transcrição de parte do ato recorrido:

“O ponto central da controvérsia é decidir se a cobrança de consumo de água efetuada pela concessionária deve ser limitada à
tarifa mínima
diante da alegada
inexistência de hidrômetro
, bem como se há
dever de indenizar
por danos morais decorrentes da cobrança e do corte de fornecimento. Em outras palavras, trata-se de verificar se, no caso concreto, a situação fática se amolda à jurisprudência que veda a cobrança por estimativa acima da mínima e se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

O ordenamento jurídico, em atenção ao
princípio da legalidade
e ao
direito do consumidor à informação adequada
(arts. 6º, III, 22 e 42 do CDC), bem como ao art. 30 da Lei nº 11.445/2007, estabelece que a cobrança pelos serviços públicos de saneamento deve observar
critérios objetivos
, baseados em medições reais de consumo, admitindo-se a suspensão do serviço em caso de inadimplência do usuário (art. 40, V, da mesma lei), desde que precedida de regular notificação.

No caso, a sentença reconheceu, com base nas provas constantes dos autos, que
há hidrômetro instalado
no imóvel da apelante e que as faturas questionadas foram emitidas a partir de
leituras efetivas
, não havendo indícios de erro de medição ou de faturamento. Ressaltou, ainda, que as partes
anuíram
ao julgamento antecipado, não sendo possível, nesta fase, reabrir a instrução para aferição técnica da suposta inexistência ou defeito no equipamento.

Por sua vez, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que “a cobrança por estimativa, na ausência de hidrômetro, não pode ultrapassar o valor da tarifa mínima” (REsp 1.513.218/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/08/2015; AgRg no AREsp 692.338/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/08/2015; REsp 1.166.561/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18/09/2009 – repetitivo). Contudo, tais precedentes pressupõem a
ausência
de hidrômetro, circunstância distinta do caso em julgamento, que, de acordo com os documentos colacionados na contestação contava com hidrômetro (PJe Id nº 26.372.901 e 26.372.902).

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a Corte Superior possui entendimento de que o
mero inadimplemento contratual
ou a simples cobrança de valores reputados indevidos, sem comprovação de situação excepcional de constrangimento ou abalo de crédito,
não geram, por si sós, o dever de indenizar
(AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 17/06/2022). No caso, não se demonstrou a ocorrência de efetivo dano extrapatrimonial.

Dessa forma,
não se verifica motivo para reformar a sentença
, que aplicou corretamente o direito à espécie, mantendo-se hígida a improcedência dos pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, com
majoração dos honorários advocatícios
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade fixada em 1º grau”.

Como se vê, restou comprovada nos autos a existência de hidrômetro instalado no imóvel da autora e que as cobranças impugnadas foram baseadas em medições reais de consumo, afastando, portanto, a tese de cobrança por estimativa ilegal.

Também não foi verificada qualquer falha na medição ou indício de faturamento abusivo. No tocante aos danos morais, a relatora destacou que não houve demonstração de situação excepcional que ultrapassasse o mero aborrecimento contratual, inexistindo, assim, fundamento para reparação.

Diante disso, manteve-se a improcedência dos pedidos, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida à autora.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem um
distinguishing
da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Câmara proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do STJ, no tema 1.306, segundo o qual:

“1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
”
(destaquei)
.

Isto posto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que julgou
improcedente a apelação, por considerar legítimas as cobranças baseadas em leitura de hidrômetro e inexistente o dano moral indenizável, diante da ausência de circunstâncias excepcionais.

Por fim, não vislumbro da interposição do recurso qualquer elemento que justifique a implementação de multa, conforme ponderado em contrarrazões.

Forte nessas razões,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, conforme as razões já expostas no julgamento do recurso de origem.

Ademais, deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, pela impossibilidade de majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 07/10/2025